Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES CULPOSOS. CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. In casu, a culpabilidade do réu extrapolou a reprovabilidade do próprio tipo, visto que o acusado colocou concretamente a integridade de inúmeras outras pessoas em perigo ao dirigir embriagado em movimento de “zigue-zague” antes do delito, quase colidindo com o veículo de uma das testemunhas.

2. A doutrina e a jurisprudência majoritárias não admitem a incidência das agravantes previstas no inciso II, do art. 61, do CP nos crimes culposos.

3. Não merece prosperar o pedido de aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB (deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente), haja vista que a denúncia não faz menção à referida majorante (princípio da correlação entre a acusação e a sentença).

4. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. O art. 44, inciso III, do CP estabelece que a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve levar em consideração “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. Na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que a culpabilidade do apelante se mostrou exacerbada.

6. Admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de danos morais, sendo desnecessária instrução específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. In casu, considerando a capacidade econômica do acusado, o grau da culpa do réu, bem como a extensão do dano causado, razoável a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos dois filhos da vítima.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.